Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-98.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0702521-98.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULINO PEREIRA MARINHO, FUNERARIA RENASCER LTDA - ME APELADO: FUNERARIA RENASCER LTDA - ME, JERONIMO JUNIOR PEIXOTO, HERCULINO PEREIRA MARINHO D E S P A C H O Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No presente caso, uma das controvérsias recursais consiste em apurar se a parte requerida faz jus ao benefício da justiça gratuita. Contudo, não fora oportunizado na origem a possibilidade desta comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica. Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade, coligindo documentos necessários de ambos os réus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora